Tribunal: TJDFT
Processo: 0747900-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747900-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO DONIZETE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESPACHO Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. O recorrente requer os benefícios da justiça gratuita na via recursal, portanto o juízo a quo já havia indeferido tal benesse pelo fato de o documento de ID 161350661 de origem comprovar que o executado/agravante é empregado público e o extrato de ID 161350667 mostrar que possui crédito pré-aprovado de R$ 13.000,00 em instituição financeira, conforme decisão de ID 161905740 de origem, de 14/06/2023 (DJe de 15/06/2023). E o recorrente/executado não recorreu de tal decisão. Embora a justiça gratuita possa ser concedida em qualquer tempo e grau de jurisdição, a matéria se sujeita à preclusão e, em caso de indeferimento, a renovação do pedido está condicionada à demonstração de piora da situação financeira da parte. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Encontra-se preclusa decisão contra a qual, ao indeferir pedido de gratuidade de justiça, não foi interposto qualquer recurso. 2. Considerando o indeferimento do benefício, a concessão de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1275518, 07040627520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, intime-se o agravante para comprovar mudança da sua situação econômica ou para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Cumpre lembrar que eventual concessão de justiça gratuita em sede recursal não tem o condão de dar efeito ex tunc ao estabelecido pelo juízo de origem. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator